Tribunal: STF
Processo: HC 198731
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jefferson Vasconcelos Freitas em favor de Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que indeferiu o HC 645.434/CE.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA TATIELE SOUSA NASCIMENTO MIRANDA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Depreende-se dos autos que a ora paciente encontra-se presa, preventivamente, desde o dia 24/8/2020, tendo sido denunciada, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 e/e art. 40, VI, da Lei n.° 11.343/2006, art. 12 da Lei n.° 10.826/2003 e art. 2°, caput, e §§ 2° e 3° da Lei n°. 12.850/13, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio da qual buscava a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, nos termos do v. acórdão, verbis: 
    ‘HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35, C/C ART. 40, VI, DA LEI N.° 11.343/06, ART. 12 DA LEI N.° 10.826/03, ART. 2.°, §§ 2.° E 3.°, DA LEI N.° 12.850/13. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E CITAÇÃO DOS RÉUS. TESE NÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FEITO QUE TRAMITA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA INFORMANDO QUE A DENÚNCIA JÁ FOI RECEBIDA E AGUARDA CITAÇÃO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICOJURÍDICA DIFERENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA. PACIENTE QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA UTILIZADA PARA GUARDAR ARMAS E DROGAS. LOCAL FREQUENTADO POR MEMBROS DE FACÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL, DENEGADA. COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO A QUO REAVALIE A PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO DE DEZ DIAS. 1- Conforme relatado, a defesa suscita, em síntese a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, visto que fundamentado unicamente na gravidade abstrata do delito sem considerar que a paciente enquadra nos requisitos estabelecidos no Habeas Corpus Coletivo n.° 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pois possui um filho de pouco mais de 07 (sete) meses e está sendo acusada de crime sem violência ou grave ameaça. Sustenta, ainda, a inobservância do art. 8.°, §1.°, II, da Recomendação n.° 62/2020 do CNJ e ausência de revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva em face da paciente, nos termos do parágrafo único do art, 316 do CPP e, por fim, ressalta o excesso de prazo no trâmite processual, visto que a peça delatória sequer fora recebida. 
    2- De início, quanto à alegação de nulidade da prisão em flagrante em razão da ausência de fotografias de rosto e corpo da paciente, é cediço que, com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, restam superadas quaisquer irregularidades apontadas no flagrante, diante do novo título a justificar a segregação. Na hipótese, verifica-se que a prisão em flagrante da paciente foi devidamente homologada, de forma que, tal como já mencionado, resta superada a tese quanto às supostas ilegalidades apontadas. 
    3- Os fundamentos lançados com a finalidade de afastar o apontado constrangimento ilegal, no que se refere ao excesso de prazo para o recebimento da denúncia e citação dos réus, não foram submetidos à apreciação da inferior instância, pelo menos ao que consta nos autos, circunstância que impede o exame da questão, por este Tribunal, no presente writ, sob pena de haver indevida supressão de instância, o que impõe o não conhecimento do habeas corpus nesse aspecto. 
    4- Não se verifica flagrante ilegalidade que possa justificar a concessão da ordem, de ofício, em razão do alegado excesso de prazo, tendo em vista que os autos encontram-se tramitando dentro da normalidade. O douto magistrado a quo, nas informações prestadas às fls. 303/304, informou que a denúncia foi recebida na data de 12.01.2021 e, no momento, os autos aguardavam a citação das partes para prosseguimento do feito, portanto, superado o alegado excesso de prazo em razão da demora para o recebimento da denúncia. 
    5- Quanto ao pleito de extensão do benefício concedido ao corréu, verifico que a pretensão não merece acolhimento, vez que a situação fático-jurídica da paciente é diversa da do corréu beneficiado com a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. 
    6- O decisum que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, lastreado em dados concretos, notadamente como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade do fato criminoso e o risco concreto de reiteração delitiva, presentes, portanto, os requisitos da custódia cautelar, nos moldes do que estabelece o art. 312 do CPP. 
    7- Analisando o presente caso, verifica-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, satisfazendo, portanto, o requisito do fumus comissi delicti, conforme depoimentos testemunhais, auto de apresentação e apreensão de fls. 15, além da confissão da própria paciente (fls. 24/25). No caso em análise, o periculum libertatis encontra-se demonstrado na gravidade concreta da infração e o risco de reiteração delitiva, pois a própria paciente assumiu que ela e o companheiro pertencem a Facção Criminosa Comando Vermelho – CV, assumindo, também, que as drogas e as armas era de seu esposo e ela sempre teve conhecimento que o material era guardado em casa, restando evidenciado nos autos, também, que o local era frequentado por membros da facção criminosa. 
    8- O pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento, tendo em vista que não se vislumbra a aplicação do HC Coletivo em referência ao presente caso, pois a liberdade da paciente põe em risco a própria integridade física e psicológica da criança pois, como confessado por ela, ambos pertencem à Facção Criminosa Comando Vermelho e a paciente sabia que a droga e os demais objetos apreendidos eram guardados dentro da residência do casal. Portanto, a criança vive dentro do contexto do crime de tráfico de drogas e organização criminosa e como apurado, local onde era exercido o tráfico e onde circulavam pessoas ligadas à facção criminosa, portanto, ambiente bastante nocivo para a sua integridade física e psicológica, portanto justificada a situação excepcional para a não concessão do benefício. 
    9- Ordem parcialmente conhecida e, na extensão cognoscível, denegada". (fls. 341-342). 
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar da Paciente. Afirma nesse sentido que a prisão foi imposta pela gravidade abstrata da conduta supostamente praticada. 
    Argumenta que a Paciente faz jus à prisão domiciliar, com fundamento na novel legislação, em razão de possuir filho menor de 12 anos de idade. 
    Pondera acerca da ocorrência de excesso de prazo, aduzindo que: "Até o momento a paciente sequer foi citada" (fl. 4). 
    Sustenta a necessidade de extensão à Paciente dos efeitos da decisão que beneficiou corréu. 
    Assevera que: "foi extravasado o prazo de três meses previsto no art. 316, do CPP, sem nova deliberação da necessidade da prisão preventiva, inclusive sendo notório o excesso de prazo, onde sequer foi recebida a peça delatória e tampouco determinada a citação dos réus, o que se impõe como medida de justiça o relaxamento da prisão preventiva" (fl. 8). 
    Defende as boas condições pessoais favoráveis da Paciente, bem como a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. 
    Requer, ao final, revogação da prisão preventiva, ou, a sua substituição por medidas cautelares alternativas, ou, ainda, a colocação da Paciente em prisão domiciliar. 
    Liminar indeferida, às fls. 362-364. As informações foram prestadas às fls. 367-368 e 370-373. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 374-376, manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer ementado, in verbis: 
    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃOAO TRÁFICO. PORTE DE ARMA DE FOGO. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA.. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM" (fl. 374). 
    É o relatório”. (eDOC 2, p. 171-175)
    No STJ o HC foi indeferido (eDOC 3).
    Postula nesta Corte, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, que teria sido fundamentada apenas pela gravidade abstrata da conduta supostamente praticada. 
    Alega que a paciente faz jus à prisão domiciliar, em razão de possuir filho menor de 12 anos de idade. 
    Pontua o excesso de prazo da análise da necessidade da manutenção prisão preventiva, já ultrapassa o o prazo fixado pelo art. 316 CPP. 
    Aduz que: "Até o momento a paciente sequer foi citada" (eDOC 1, p. 2).
    Defende as boas condições pessoais favoráveis da paciente, bem como a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, através da concessão de medidas cautelares ou em prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
    Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada por a paciente supostamente integrar organização criminosa.
    Colho trecho do decreto prisional:
    “Estão presentes indícios de autoria e da materialidade delitiva, a caracterizar, com isso, o requisito do fumus comissi delicti, levando-se em consideração os depoimentos tomados em sede policial. 
    Já o periculum in mora revela-se presente pela gravidade concreta da conduta delitiva e a evidente periculosidade da agente Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda, motivos estes a caracterizar situação de risco de lesão à ordem pública. 
    A flagranteada foi presa em situação que evidencia a prática dos delitos tipificados nos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 14 da Lei nº 10.826/03, art. 288 do Código Penal e art. 244-B do ECA. E, como se sabe, em crimes que assolam e atemorizam a sociedade como o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento da agente Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda, especialmente pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial e as armas e drogas apreendidas. 
    Além dos mais, no depoimento da flagranteada Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda, conforme transcrição a seguir, ele confessa que as drogas e as armas eram de seu companheiro: 
    ‘…que a interroganda afirma que tatnto as ramas de fogo quanto as drogas ilícitas encontradas em sua residência pertencem ao seu companheiro MICHAEL; que a interroganda se mudou a pouco tempo para o imóvel, pois devido ser a mulher do MICHAEL foi expulsa do Bairro Baixada, sendo obrigada a se mudar para o Bairro Pedregal. Que a interroganda tinha conhecimento sobre as armas e drogas ilícitas que estavam dentro de sua casa. Que a iterroganda sempre alertava seu companheira para não guardar dentro de casa as armas e drogas, mas seu companheiro nunca obedecia. Que a interroganda informa que integra a facção comando vermelho juntamente com seu companheiro. Que a interroganda tinha ciência de que dentro da casa estava a menor de idade ANA GABRIELLE ARCANJO’ 
    Acerca do risco de reiteração delitiva, verifica-se, após, pesquisa ao sistema SAJ, que a autuada Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta comarca. 
    A gravidade concreta do delito – repita-se, a maior onda de violência no Estado do Ceará – justifica a necessidade de segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, que se encontra combalida diante dos inúmeros crimes praticados nesta cidade. 
    Este tipo de comportamento demonstra o caráter perigoso da agente que, caso fique solta, voltará novamente a delinquir, pondo em risco a segurança e integridade de toda a comunidade local 
    […]
    Impende destacar que os crimes em apreço se amoldam dentre aqueles passíveis de segregação provisória, uma vez que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme consagra o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Por outro lado, assim que desaparecerem as condições estipuladas no artigo 312, do Código de Processo Penal, a investigada Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda poderá ser colocada em liberdade, conforme atesta o artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    Outrossim, ressalta-se que não se aplica à Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda quaisquer das Medidas Cautelares dispostas nos arts. 317 a 319 do CPP, pois tais medidas alternativas à prisão se mostram ineficientes para o vertente caso neste momento, visto que a liberdade da agente causa insegurança à população, perturbando a paz, além de causar descrédito na justiça e um estímulo para a violência, o que justifica a medida acautelatória visando a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, precipuamente”. (eDOC 2, p. 100 -101, 103)
    Na análise, da decisão proferida no STJ, há corroboração com o decreto prisional acima colacionado. 
    O Ministro relator, pontuou acerca da necessidade da prisão domiciliar pelo razão da paciente ser mãe, da seguinte forma:
    “No que concerne à possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
    […]
    Nesse caso, tenho, pois, que a negativa de prisão domiciliar à Paciente pelo eg. Tribunal a quo, não obstante possua filho menor de 12 anos de idade, restou devidamente fundamentada ante a peculiar situação da agente, tendo a eg. Corte de origem consignado que: "[...]a liberdade da paciente põe em risco a própria integridade física e psicológica da criança pois, como confessado por ela, ambos pertencem à Facção Criminosa Comando Vermelho e a paciente sabia que a droga e os demais objetos apreendidos eram guardados dentro da residência do casal"; assim verifica-se que é patente o risco que a Paciente oferece ao filho menor, haja vista a sua ligação com facção criminosa, sendo que, na hipótese, mostrou-se tolerante à manutenção de substância entorpecente dentro da residência, onde, também, reside pessoa menor de idade, no caso a sua prole, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada, estando devidamente fundamentada a negativa de imposição de prisão domiciliar à ora Paciente”. (eDOC 2, p. 186, 189)
    Em suma, o contexto da prisão não indica haver teratologia no decreto prisional, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva da paciente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente